Tribunal: TJES
Processo: 5000327-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO ASSIS JACOMINI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. INJÚRIA E AMEAÇA NA FORMA DA LEI MARINHA DA PENA. DESOBEDIÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
O entendimento predominante, tanto na doutrina como na jurisprudência, é no sentido de que deve ser decretada a prisão preventiva quando presentes os motivos arrolados na lei processual penal, devendo a decisão da custódia cautelar estar devidamente fundamentada.
In casu
, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

2.
A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente externou, fundamentadamente, os motivos para sua decisão, diante de fatos concretos e com base na lei processual penal.

3.

Em relação à substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa, tenho que, frente à fundamentação da decisão fustigada na necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

4.

As circunstâncias de caráter pessoal, mesmo quando valoradas positivamente em favor do paciente, per si, não são suficientes para embasar a concessão da liberdade provisória.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000327-21.2024.8.08.0000

PACIENTE: REGINALDO ASSIS JACOMINI
IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
7038755
) impetrado em favor de
R
EGINALDO ASSIS JACOMINI
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única
de
Santa Teresa
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/07/2023, por ter supostamente cometido os crimes tipificados no art. 140,
caput
, art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 330,
caput
, também do Código Penal.

Que
“logo após a prisão a defesa apresentou pedido de revogação, onde fez a juntada de diversos laudos que demonstram o estado de saúde, bem como de dependência química do paciente, onde o próprio representante do Ministério Público se manifestou pedindo instauração do incidente de insanidade mental”.

Narra que o pedido foi acatado, e determinado que a serventia providenciasse a abertura do incidente.

E que até o momento o incidente não foi autuado, o juízo não analis
a
o pedido de liberdade, e que o Ministério Público apresentou denúncia apenas em 05 de dezembro de 2023, ou seja, quase 05 (cinco) meses após a prisão do paciente,

Pelo exposto, requer que seja concedida a medida liminar ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando o imediato relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão, como a internação compulsória.

O pedido liminar foi indeferido
em ID nº 7056798.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7101882
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7175744
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional do Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Narra o Boletim Unificado nº 51749853 que:

“
Aos 13 do mês de julho de 2023, compareceu a sede da 8ª CIA IND a senhora Leopoldina Gomes da Silva relatando que seu companheiro, o senhor Reginaldo Assis Jacomini estava completamente alterado em sua residência, a ameaçando de morte com um pedaço de madeira e estava quebrando tudo dentro de sua residência. A senhora Leopoldina relata também que devido as ameaças realizadas por ele, ela se evadiu pela janela de sua residência localizada no segundo andar, machucando sua mão e seu pé devido ao impacto da queda. Diante do exposto, a RP 4924 composta por SD Neves e SD Silvina, se deslocou até a residência da Sra. Leopoldina para averiguar o ocorrido, chegando ao local, vizinhos que estavam nas proximidades da casa relataram que o Sr. Reginaldo encontrava-se agressivo e confirmaram o relato feito pela Sra. Leopoldina, que estava ameaçando-a de morte com um pedaço de madeira e estava quebrando a residência da Sra. Leopoldina e quebrando a porte de um morador vizinho a residência do casal. Diante do fato, a guarnição tentou entrar em contato com o senhor Reginaldo para que ele saísse da residência para conversar com a guarnição, porém não obteve êxito. Então, a Sra. Leopoldina, moradora da casa, autorizou a guarnição a entrar em sua residência para tentar contato com o Sr. Reginaldo, sendo que ao perceber a presença da Polícia Militar, o mesmo apareceu na porta com um pedaço de madeira em punho. Tentado um diálogo com o Sr. Reginaldo para que largasse a madeira e descesse para conversar, o Sr. Reginaldo resistiu a ordem tendo a guarnição que entrar em sua residência para contê-lo e que no momento em que a guarnição entrou em sua residência, ele havia largado a madeira e se entregado a equipe. A Sra. Leopoldina deseja representar contra o Sr. Reginaldo (...)”.

O entendimento predominante, tanto na doutrina como na jurisprudência, é no sentido de que deve ser decretada a prisão preventiva quando presentes os motivos arrolados na lei processual penal, devendo a decisão da custódia cautelar estar devidamente fundamentada.
In casu
, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

A MMª. Juíza de Direito, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente externou, fundamentadamente, os motivos para sua decisão, diante de fatos concretos e com base na lei processual penal.

Em decisão, a d. Magistrada assim expôs:

“
(...) A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.

No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro, por outra, diante das circunstâncias e gravidade do delito, bem como histórico de agressões e ameaças, outra medida suficiente para resguarda a integridade física e psicológica da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória (...).”

Sobre a garantia da ordem pública, vale mencionar a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública e deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”. (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6
a
ed, p. 590)

Lado outro, é entendimento pacífico dos tribunais superiores que não fere o princípio da presunção da inocência a segregação cautelar. Neste viés:

(...) "Inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade" ( HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa - No mesmo sentido: STF - HC 88362 - SE - 2a T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - DJU 24.11.2006 - p. 89).

Em relação à substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa, tenho que, frente à fundamentação da decisão fustigada na necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

Portanto, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Sublinho que as circunstâncias de caráter pessoal, mesmo quando valoradas positivamente em favor do paciente, per si, não são suficientes para embasar a concessão da liberdade provisória.

Ante todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________